Tribunal: TJMT
Processo: 0010669-12.2012.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010669-12.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TERRA NETWORKS BRASIL - CNPJ: 91.088.328/0001-67 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (APELADO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONFLITANTE. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E CORREIO ELETRÔNICO. CONEXÕES SIMULTÂNEAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA A EVIDENCIAR O ACESSO SIMULTÂNEO. COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO ACESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. DEVIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Embora o serviço de acesso à internet e ao correio eletrônico tenha sido contratado pelo autor para incrementar sua atividade profissional, é evidente a sua vulnerabilidade técnica quanto à ocorrência de conexões simultâneas, o que autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor à demanda.

2.

A conduta desidiosa da ré em não apurar a regularidade do bloqueio do acesso do autor ao correio eletrônico, em razão da indevida cobrança das conexões simultâneas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade de indenizar, a qual, na lide, é objetiva, art. 14, caput, do CDC.

3.

Tendo em vista o fato de o autor exercer a advocacia, trocar mensagens eletrônicas com seus clientes e acompanhar diversos processos judiciais de forma virtual, é certo que o bloqueio indevido do seu acesso à internet e ao correio eletrônico extrapolou o mero aborrecimento decorrente de uma atividade cotidiana. Ao contrário, gerou ao consumidor grande ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.

4.

A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Reduzido o valor fixado pela r. sentença.

5.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 0010669-12.2012.8.11.0002

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: TERRA NETWORKS BRASIL
.

APELADO: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TERRA NETWORKS BRASIL
,
contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer com inexistência de débito e pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais proposta por
JOÃO SIMÃO DE ARRUDA
, julgou parcialmente procedente os pedidos para:
a)
declarar a inexigibilidade do débito;
b)
condenar o réu ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação;
c)
julgar improcedente a reconvenção; d) condenar a ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação (Id. 243490769).

O apelante interpôs o presente recurso, a qual alega em preliminar, a necessidade de suspensão desta ação até o julgamento da ação n. 0015841-32.2012.8.11.0002, para evitar decisões contraditórias ou conflitantes. No mérito, aduz:
a)
que o autor tinha ciência do custo da hora do acesso simultâneo à
internet
, com a utilização de dois ou mais computadores com o mesmo usuário e senha, evidenciando a regularidade da cobrança;
b)
que eventuais danos experimentados pelo autor foram causados por sua culpa exclusiva, art. 14, § 3o, inc. II, do CDC;
c)
que os fatos narrados representam transtorno cotidiano, insuficientes para caracterizar o dano moral indenizável;
d)
redução da quantia indenizatória por danos morais fixada pela r. sentença, por considerá-la excessiva. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial, ou reduzir a quantia indenizatória por danos morais (Id. 243490772).

Preparo recursal recolhido em Id. 243890155.

Contrarrazões à apelação (Id. 243490777).

Sem intervenção do Ministério Público.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO FEITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De inicio, destaca-se que a preliminar articulada pela parte apelante é desprovida de sustentação fática ou jurídica, capaz de infirmar a sentença recorrida.

A pretensão de suspensão do feito revela-se infundada. O litígio paralelo em nada se assemelha ao caso em questão, refere-se à questão restrita à repetição de indébito, tendo sido, inclusive, já sentenciado pelo Juízo singular (Id. 165100681).

Esta medida não afeta a continuidade do processo, pois não existe conexão material entre a obrigação de fazer e a relação de consumo mantida com o autor.

Desse modo, não há prejudicialidade a justificar o sobrestamento do processo, sendo a tentativa de suspensão uma manobra que contraria o princípio da celeridade processual, consagrado no artigo
5o
,
LXXVIII
, da
Constituição Federal
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TERRA NETWORKS BRASIL
,
contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer com inexistência de débito e pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais proposta por
JOÃO SIMÃO DE ARRUDA
, julgou parcialmente procedente os pedidos para:
a)
declarar a inexigibilidade do débito;
b)
condenar o réu ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação;
c)
julgar improcedente a reconvenção; d) condenar a ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Ab initio
, deixo consignado que o recurso comporta
parcial provimento
.

Com efeito, a relação entre as partes é de consumo, pois o autor utiliza os serviços de provedor de internet como destinatário final, e é hipossuficiente perante a prestadora do serviço, do ponto de vista técnico, o que determina inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que o serviço tenha sido contratado pelo autor para incrementar o exercício da advocacia, é evidente sua vulnerabilidade técnica em relação à ré, especialmente por tratar de controvérsia relativa à ocorrência de acessos simultâneos com mesmo
login
e senha, situação excepcional que permite o enquadramento do autor como consumidor, art. 2o do CDC.

Nesse sentido, transcrevo julgado do e. STJ,
in verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO. INCÊNDIO NÃO CRIMINOSO. DANOS MATERIAIS. EMPRESA PROVEDORA DE ACESSO À INTERNET. CONSUMIDORA INTERMEDIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE NÃO CARACTERIZADA. ESCOPO DE PACIFICAÇÃO SOCIAL DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No que tange à definição de consumidor, a Segunda Seção desta Corte, ao julgar, aos 10.11.2004, o Resp. no 541.867/BA, perfilhou-se à orientação doutrinária finalista ou subjetiva, de sorte que, de regra, o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no art. 2o do CDC. Denota-se, todavia, certo abrandamento na interpretação finalista, na medida em que se admite, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada, in concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. [...] 7. Recurso Especial não conhecido. (Resp. 660.026/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ 27/06/2005, p. 409)”.

Analisando os autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de acesso à
internet
e o correio eletrônico (e-mail), salientando que o valor das mensalidades, à época era de R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos), pagos por meio de débito automático na conta corrente do autor.

Ocorre que, em maio/2021 foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 646,33 (seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos).

Aduz que tentou por vários dias
,
mas
,
sem qualquer solução, e que para sua surpresa foi surpreendido com uma nova fatura emitida pela
r
é no valor de R$

910,19 (novecentos e dez reais e dezenove centavos) com vencimento em 10.06.2012.

A apelante
por sua vez,
defende a regularidade da cobrança e do bloqueio do acesso ao correio eletrônico, sob o fundamento de que houve inúmeros acessos simultâneos à
internet
, com os mesmos
login
e senha do apelante-autor.

Em que pese os argumentos lançados pela apelante, o extrato vinculado ao
Id. 24390757 – pág. 19/27,
é insuficiente para provar o acesso simultâneo, tendo em vista, por exemplo, a divergência de informações quanto à ocorrência de conexões simultâneas.

Note-se, ainda, que em relação ao
período de abril/2011 a abril/2012, todos os pagamentos foram debitados automaticamente (Id. 243490756), evidenciando a
irregularidade das cobranças no valor de R$
646,33 (seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), data de vencimento
10/05/12
(
Id. 243490756 – pág. 35
), e R$ 910,19 (novecentos e dez reais e dezenove centavos), com vencimento em
10/06/12
(
Id. 242490756 – pág. 38
)
.

Assim,
com a licença do
Juízo sentenciante
, transcrevo os fundamentos da r. sentença, para adotá-los como razões de decidir,
in verbis:

“(...) Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas sobre os acessos simultâneos e sobre o aumento da fatura exorbitante, mas em nada trouxe para comprovar.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor e que o serviço foi prestado, o réu não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprová-la para afastar a alegação da parte autora.

Consequentemente, entendo que não foi observado o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos qualquer subsídio que demonstrasse a existência do vínculo entre as partes. Logo, é flagrante a falha na prestação do serviço, restando clara a responsabilidade civil da ré”.

Assim, o apelante não produziu prova pericial acerca da suposta alegação de utilização simultânea,
não
servindo como prova hábil, as telas sistêmicas acostadas aos autos, eis que produzidos unilateralmente.

Salienta-se, que a prova pericial era de suma importância, porquanto não foi infirmada por nenhum outro elemento técnico produzido pela parte apelante.

Desse modo, considerando a indevida cobrança de valores referentes às horas simultâneas nas faturas subsequentes e o irregular bloqueio do acesso à
internet
e ao correio eletrônico (e-mail), ficou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, desnecessária a demonstração do elemento culpa, uma vez que a responsabilidade do fornecedor é
objetiva
, art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Destaca-se que, nos termos do art. 14, §3o, inc. II, do CDC, a responsabilidade civil objetiva será excluída, se a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não ocorreu no caso em exame, diante da conduta desidiosa da apelante, que deixou de averiguar a regularidade do bloqueio do acesso à
internet
e ao correio eletrônico, praticando ato ilícito.

Nesse sentido, já decidiu outros Sodalícios, a saber:

“Prestação de serviços. Tráfego de dados. Ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Cobrança relativa a alegado acesso simultâneo. Ausente prova de contratação do serviço na forma cobrada. Autora que foi informada que o serviço seria gratuito. Débito declarado inexigível. Pleito de devolução em dobro. Rejeição. A aplicação da regra contida do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe má-fé do credor, o que não se identifica na espécie. Presume-se a boa-fé, competindo à parte que alega má-fé produzir prova de sua alegação. Dano moral. Ausência. Mera cobrança indevida, efetuada sem emprego de qualquer expediente vexatório, acarreta apenas aborrecimento comum aos dias cotidianos, incapaz de desencadear obrigação de indenizar. Recurso não provido. (Apelação n. 0019706-39.2012.8.26.0554 - 28a Câmara de Direito Privado Desembargador Relator César Lacerda j. 29/03/2016)”.

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DECLARATÓRIA C/CINDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Serviço utilizado em acessos simultâneos. Inexistente prova contundente da efetiva utilização do serviço de acesso à internet sob essas condições, pelo autor. DANOS MORAIS. Afastamento. A cobrança de valor indevido, por si só, sem restrição do nome, não gera dano moral indenizável. Honorários advocatícios. Majoração. Cabimento, considerando a atuação dos patronos e o baixo valor dado à causa. Fixação por equidade em R$ 1.500,00. mantida a forma recíproca estabelecida. Recurso da autora provido em parte, desprovido o apelo da ré. (Apelação n. 0014709-56.2011.8.26.0066- 25a Câmara de Direito Privado Desembargador Relator Claudio Hamilton j. 23/02/2017)”.

Quanto aos danos morais, sustenta o apelante que os transtornos experimentados pelo autor, não configuram dano moral indenizável.

Todavia, diante do fato do autor exercer a advocacia, trocar mensagens eletrônicas com seus clientes e acompanhar diversos processos judiciais de forma virtual, é certo que o bloqueio indevido do acesso à
internet
e ao correio eletrônico, extrapolou o mero aborrecimento decorrente de uma atividade cotidiana.

Ao contrário, gerou ao consumidor grande ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.

Por fim, em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais, tem-se que melhor
prospera em parte
a insurgência do apelante. É
sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando a adotar cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em voga, a indenização foi fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), todavia, diante da situação retratada, a
meu ver, o valor de
R$ 4.000 (quatro mil reais)
atende a razoabilidade e a proporcionalidade, como, também, ao caráter punitivo/pedagógico, considerando o dano e suas consequências, além da capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso
,
apenas para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os artigos de lei e as teses deduzidas pela parte nesta apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024